Tribunal: CARF
Processo: 10880.953575/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DE COFINS MENSALMENTE. CÔMPUTO DE TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A apuração de saldo credor de COFINS passível de ressarcimento deve ser precedida do confronto de todos os débitos e créditos relativos a cada mês do trimestre. Ao realizar tal apuração, é necessário desconsiderar a discriminação dos créditos em função da receita a eles vinculada (receita tributada no mercado interno, receita não tributada no mercado interno e receita de exportação), sendo descabido entender que tal apuração materializa verdadeira compensação de ofício. Havendo saldo credor de COFINS após tal apuração, aí sim se torna cabível discriminar os créditos em função da receita a eles vinculada, vez que somente há direito de ressarcimento do saldo credor de COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado interno e à receitas de exportação.
Não há como confundir a proibição de constituição do crédito tributário, presente no CTN, que trata da decadência, com proibição de apuração dos créditos provenientes da não-cumulatividade da COFINS, com o objetivo de verificar a correção do valor solicitado em ressarcimento.
ALEGAÇÃO AFETA A PERÍODO NÃO ALBERGADO PELO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações que não guardam pertinência ao litígio, notadamente aquelas relativas a glosa realizada em período de apuração diverso, não merecem ser conhecidas, vez que impertinentes para a solução do litígio.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME CUMULATIVO. DESCABIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A glosa nos créditos afetos a serviços tomados por conta de estarem vinculados à percepção de receitas sujeitas ao regime cumulativo do COFINS deve ser mantida, quando o sujeito passivo não demonstra a incorreção de tal vinculação, trazendo apenas alegações relativas à imprescindibilidade de tais serviços no exercício das atividades operacionais da empresa.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA. SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO. NÃO APLICADOS À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DIREITO DE CRÉDITO.
A aquisição de serviços técnicos especializados e outros serviços profissionais, tais como assessoria técnica, inspeções, laudos, fiscalização e outros, podem ser requisitados antes, durante ou até depois da execução da obra, visando a um aperfeiçoamento desta. Tais serviços não são componentes da obra e possuem total autonomia em relação a esta. Portanto, as receitas desses serviços de apoio estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ainda que estejam no mesmo contrato da respectiva obra.
CRÉDITOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INFORMADOS COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DAS DACON E EFD - CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE CREDITAMENTO.
O registro de créditos afetos ao consumo de energia elétrica pode ser reconhecido, mesmo que o sujeito passivo tenha informado tais créditos como vinculados a insumos em suas DACON e EFD - CONTRIBUIÇÕES. Contudo, ausente a apresentação das competentes notas fiscais e demais esclarecimentos pertinentes, não há como se reconhecer o direito ao creditamento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO LONGO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido de diligência. Esta providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953575/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.909 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que
inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de
instância e violação ao devido processo legal.
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DE COFINS
MENSALMENTE. CÔMPUTO DE TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITO.
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A apuração de saldo credor de COFINS passível de ressarcimento deve ser
precedida do confronto de todos os débitos e créditos relativos a cada mês do
trimestre. Ao realizar tal apuração, é necessário desconsiderar a discriminação
dos créditos em função da receita a eles vinculada (receita tributada no
mercado interno, receita não tributada no mercado interno e receita de
exportação), sendo descabido entender que tal apuração materializa verdadeira
compensação de ofício. Havendo saldo credor de COFINS após tal apuração, aí
sim se torna cabível discriminar os créditos em função da receita a eles
vinculada, vez que somente há direito de ressarcimento do saldo credor de
COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado interno e à receitas de
exportação.
Não há como confundir a proibição de constituição do crédito tributário,
presente no CTN, que trata da decadência, com proibição de apuração dos
créditos provenientes da não-cumulatividade da COFINS, com o objetivo de
verificar a correção do valor solicitado em ressarcimento.
ALEGAÇÃO AFETA A PERÍODO NÃO ALBERGADO PELO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações que não guardam pertinência ao litígio, notadamente aquelas
relativas a glosa realizada em período de apuração diverso, não merecem ser
conhecidas, vez que impertinentes para a solução do litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953575/2013-45
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ESTAÇÕES E REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME CUMULATIVO.
DESCABIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA.
A glosa nos créditos afetos a serviços tomados por conta de estarem vinculados à
percepção de receitas sujeitas ao regime cumulativo do COFINS deve ser mantida,
quando o sujeito passivo não demonstra a incorreção de tal vinculação, trazendo
apenas alegações relativas à imprescindibilidade de tais serviços no exercício das
atividades operacionais da empresa.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA. SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO. NÃO
APLICADOS À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DIREITO DE CRÉDITO.
A aquisição de serviços técnicos especializados e outros serviços profissionais, tais
como assessoria técnica, inspeções, laudos, fiscalização e outros, podem ser
requisitados antes, durante ou até depois da execução da obra, visando a um
aperfeiçoamento desta. Tais serviços não são componentes da obra e possuem total
autonomia em relação a esta. Portanto, as receitas desses serviços de apoio estão
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, ainda que estejam no mesmo contrato da respectiva obra.
CRÉDITOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
INFORMADOS COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DAS DACON E EFD -
CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE CREDITAMENTO.
O registro de créditos afetos ao consumo de energia elétrica pode ser reconhecido,
mesmo que o sujeito passivo tenha informado tais créditos como vinculados a
insumos em suas DACON e EFD - CONTRIBUIÇÕES. Contudo, ausente a
apresentação das competentes notas fiscais e demais esclarecimentos pertinentes,
não há como se reconhecer o direito ao creditamento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido de diligência. Esta
providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da preclusão. Em relação à parte conhecida, por
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

unanimidade de votos, em dar provimento parcial para reverter as glosas relacionadas aos
serviços de assessoria e comissionamento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
O processo administrativo ora em análise trata de Pedido de Ressarcimento da
COFINS, cumulada com Declarações de Compensação, referente ao 2o trimestre de 2011,
lastreado em créditos que se originariam da sistemática da não cumulatividade da contribuição.
A apreciação de tal pedido foi empreendida em caráter prioritário pela equipe
Especial de Auditoria da DIORT / DERAT / SP, em decorrência da medida liminar concedida
nos autos do Mandado de Segurança no. 002.1383- 86.2016.403.6100, na qual restou apontado
que a autoridade impetrada concluísse a análise do pleito no prazo de 30 dias.
Para cumprir o quanto disposto na decisão judicial supramencionada, o sujeito
passivo foi intimado a demonstrar a composição do crédito pleiteado bem como a documentação
comprobatória, dentre outros documentos necessários à análise do pleito e instrução do processo.
Em decorrência de sucessivas intimações e pedidos de dilação de prazo realizado
pelo sujeito passivo e ante à ausência de exame acurado da documentação solicitada, a
Autoridade Fiscal indeferiu o pedido em sua totalidade.
Em virtude da juntada de documentos no curso de processo administrativo fiscal,
a DRJ em duas oportunidade converteu o julgamento em diligência com a devolução dos autos à
unidade de origem, para que se adotem os procedimento necessários à validação e análise das
planilhas acostadas aos autos, apontando-se fundamentadamente os créditos aceitos e glosados,
com a consequente demonstração do resultado trimestral do direito creditório em foco.
Todos os Anexos descritos no Relatório Fiscal encarregado da diligência,
utilizados para comprovar e justificar a análise dos créditos, feitas pela fiscalização, foram
inseridos no e-dossiê Proc. no 10010.022669/1016-17, que está vinculado aos demais Pedidos de
Ressarcimento (PER) de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, apurados no 2o trimestre
de 2009 ao 4° trimestre de 2014, com exceção do Despacho de Diligência.
Os créditos analisados no curso da diligência fiscal podem ser agrupados nos
seguintes tópicos:
1. Bens utilizados como insumos;
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

2. Serviços utilizados como insumos;
3. Bens adquiridos para revenda;
4. Frete na operação de venda;
5. Energia elétrica;
6. Devolução de mercadorias;
Após os procedimentos adotados pela Autoridade Fiscal encarregada da diligência
e das Manifestações Complementares propostas pela contribuinte, a lide foi decidida pela DRJ
em São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada reconhecendo o direito creditório apenas no estrito limite já
reconhecido na resposta à segunda diligência fiscal. Oportuna a transcrição da ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DE COFINS
MENSALMENTE. CÔMPUTO DE TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITO.
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A apuração de saldo credor de COFINS passível de ressarcimento deve ser
precedida do confronto de todos os débito e créditos relativos a cada mês do
trimestre. Ao realizar tal apuração, é necessário desconsiderar a discriminação
dos créditos em função da receita a eles vinculada (receita tributada no mercado
interno, receita não tributada no mercado interno e receita de exportação), sendo
descabido entender que tal apuração materializa verdadeira compensação de
ofício. Havendo saldo credor de COFINS após tal apuração, aí sim se torna
cabível discriminar os créditos em função da receita a eles vinculada, vez que
somente há direito de ressarcimento do saldo credor de COFINS vinculado a
receitas não tributadas no mercado interno e à receitas de exportação.
QUALIFICAÇÃO DOS INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO.
PARECER NORMATIVO RFB No. 5, DE 2018.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS e da COFINS (inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica. Verificado que a fiscalização adotou tal conceito para fins de aferição do
direito creditório ventilado pelo sujeito passivo, não há reparos a serem efetuados
à resposta às diligências fiscais.
NÃO ATENDIMENTO DE REITERADAS INTIMAÇÕES PARA FINS DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHA,
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
DESACOMPANHADA DA JUSTIFICATIVA DO ATRASO NA PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES REQUERIDAS. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA
COMPROVAÇÃO
INTEGRAL
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
Restando
evidenciado que o sujeito passivo foi reiteradamente intimado para explicitar a
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

origem de todos os seus créditos de COFINS e não apresentou os competentes
esclarecimentos em relação a algumas notas fiscais, entende-se irretocável o
procedimento adotado pela fiscalização ao não computar tais notas fiscais no
cálculo dos créditos de COFINS detidos pelo sujeito passivo. A apresentação de
mera planilha na manifestação de inconformidade, sem correlacionar tais
informações com cada uma das notas fiscais não aceitas pela fiscalização e
explicitar os motivos da prestação tardia de tais informações, não é bastante para
a comprovação do direito creditório.
CRÉDITOS
RELATIVOS
À
DEVOLUÇÃO
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
Os créditos registrados em decorrência da devolução de mercadorias não
podem ser objeto de rateio para fins de ressarcimento do COFINS, vez que
plenamente possível identificar a sua origem (receita tributada no mercado
interno). Destaque-se que os créditos diretamente relacionados à percepção de
receita tributada no mercado interno não são passíveis de ressarcimento
ALEGAÇÃO AFETA A PERÍODO NÃO ALBERGADO PELO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações que não guardam pertinência ao litígio, notadamente aquelas
relativas a glosa realizada em período de apuração diverso, não merecem ser
conhecidas, vez que impertinentes para a solução do litígio.

A contribuinte, devidamente cientificada, recorreu da decisão de primeiro grau,
recuperando algumas razões expedidas quando de sua Manifestação de Inconformidade,
argumentando em relação aos seguintes pontos:
III.2 – ILEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO REALIZADA COM
CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO
A) Ilegalidade da compensação de ofício realizada sem a observância dos requisitos
legais
B) Ilegalidade da compensação de ofício realizada com créditos objeto de pedido de
ressarcimento
C) Ilegalidade da compensação de ofício em face da decadência dos débitos
compensados
D) Ilegalidade da compensação de ofício realizada sem observância do devido processo
legal
III.3 – CRÉDITOS RESSARCÍVEIS E NÃO RESSARCÍVEIS (DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIAS) - IRREGULARIDADE NO TRANSPORTE
III.4 – CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
A) Bens utilizados como insumos – regularidade do crédito
B) Serviços utilizados como insumos – regularidade do crédito
III.5 – REGULARIDADE DOS CRÉDITOS ATINENTES À ENERGIA ELÉTRICA
IV – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC DOS CRÉDITOS
V – PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
VI – PROVAS
Ao final, requer:
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

VII – PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja recebido, processado e provido o presente Recurso
Voluntário, para:
a) declarar a ilegalidade da compensação de ofício realizada, tanto pela inobservância
dos requisitos legais (ausência de notificação para anuência do contribuinte) e pelo fato
dos créditos estão atrelados à Pedidos de Compensação, nos termos da Solução de
Consulta Interna - COSIT n° 24/2007 c/c art. 151, inc. III do CTN; pela decadência do
débito indevidamente reaberto e compensado de ofício, haja vista o transcurso de 06
(seis) a 11 (onze) anos do seu fato gerador, nos moldes do art. 150, §4° do CTN; bem
como pela impossibilidade de constituição de crédito tributário em favor do Fisco pela
lavratura de Auto de Infração, relativo ao período compreendido entre o 2° trimestre de
2009 e o 4° trimestre de 2014, igualmente pelo alcance da regra decadencial do art. 150,
§4° do CTN, cancelando-a em sua totalidade, com a imediata disponibilização do saldo
credor ressarcível indevidamente utilizado;
b) determinar que sejam refeitos os cálculos atinentes ao aproveitamento dos créditos,
para fins de regularização na utilização dos saldos credores, com o efetivo transporte e
alocação de todos os créditos incontroversos não ressarcíveis remanentes para os
períodos subsequentes, conforme autoriza o arts. 3°, §4° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, em substituição aos créditos passíveis de ressarcimento indevidamente
aproveitados de ofício; os quais deverão ser imediatamente disponibilizados à
Recorrente;
c) reconhecer a regularidade da totalidade dos créditos atinentes aos bens e serviços
adquiridos como insumos, assim como o reconhecimento e validação do direito aos
créditos decorrentes das despesas incorridas com energia elétrica, com a consequente
reversão das glosas e deferimento total dos créditos pleiteado nos 64 (sessenta e quatro)
Pedido de Ressarcimento.
d) determinar que os créditos reconhecidos em favor da Requerente, sejam devidamente
corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o do protocolo dos Pedidos de
Ressarcimento, nos termos da decisão transitada em julgado proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0021383-86.2016.4.03.6100, e do julgamento do recurso
repetitivo pelo STJ (Tema n° 1003).
Por fim, protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar
a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem como pela conversão
em diligência para a produção de perícia técnica, a ser realizada no momento processual
mais oportuno, e o direito de realizar sustentação oral, nos termos do art. 58, inc. II, do
Regimento Interno do CARF.
Em 02/09/2022 foi registrada a solicitação de juntada de documentos ao processo,
relativa a decisão judicial proferida nos Autos do Mandado de Segurança no 1056787-
80.2022.4.01.3400, determinando o julgamento imediato dos recursos apresentados nos
processos relativo a diversos Pedidos de Ressarcimento (PER) de créditos da contribuição ao PIS
e da COFINS, apurados no 2o trimestre de 2009 ao 4° trimestre de 2014.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

Em observância ao teor da liminar que determina a célere apreciação por este
órgão julgador de Recursos Fiscais, resta cumprida ante a sua colação em pauta para julgamento
na primeira oportunidade.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 09/04/2021 (fl. 4673) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/05/2021 (fl. 4674), dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, porém dele conheço parcialmente, considerando que o pedido final sobre a
correção monetária pela Taxa SELIC, não foi abordada na Manifestação de Inconformidade que
inaugurou o contencioso tributário, de forma que a própria DRJ não conheceu da referida
matéria, incidindo, assim, a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/722.
Além do mais, a recorrente trouxe aos autos a informação de que a mesma matéria
foi analisada pelo Poder Judiciário (Mandado de Segurança no 0021383-86.2016.4.03.6100), o
que possui o condão de gerar a concomitância, a teor da Súmula CARF n. 013, impedindo a
análise da matéria por este Colegiado.
Portanto, não merece ser conhecido o pedido sobre a correção monetária pela
Taxa SELIC.
Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
apreciar o mérito da causa.
II – Do mérito:
Conforme relatado trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento no
09987.15106.311013.1.509-7202 de COFINS não cumulativa, relativo à receitas de mercado
interno e externo, referente ao 2o TRIM/2011, cumulado com Pedidos de Compensação, tendo a
contribuinte adotado como critério de apuração dos créditos o método de rateio proporcional
relativo ao percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, nos termos dos § 7o e 8o, II, do art. 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/2003, que após duas diligências requeridas pela DRJ restou deferido
parcialmente o pedido da contribuinte.
As divergências suscitadas a esta E. Turma, dizem respeito as seguintes matérias.
a) da recomposição dos saldos credores informados na DACON;
b) dos créditos relativos à devolução de mercadorias:
c) dos bens utilizados como insumos: gerador, painéis, relés, fios e cabos, comutador,
bucha, caldeiraria, borne, radiador e ventilador, cubículos, para raios, isoladores, óleo
mineral e isolante, chaves, terminais e peças empregadas nos terminais, caixas, válvulas.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
3 Súmula CARF no 1 : Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

d) dos serviços utilizados como insumos: serviço de assessoria, gerenciamento, mão de
obra. serviços ligados a construção de estações e redes elétricas. receita cumulativa. sem
previsão legal de direito creditório (inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003);
e) da energia elétrica utilizada como insumo;
Todas as questões suscitadas pela Recorrente foram devidamente analisadas no
processo idêntico ao presente caso, PA 16692.721107/2016-50, de relatoria da I. Conselheira
Denise Madalena Green (acórdão ), exceção feita aos valores e dados processuais, cujas razões
adoto como se minha fosse, a saber:
a) – da recomposição dos saldos credores informados na DACON:
Defende a recorrente a ilegalidade da compensação de ofício realizada com
créditos passíveis de ressarcimento. A recorrente aduz, ainda, com fundamento no § 4o do artigo
150 do CTN, a decadência do direito de reajustar a base de cálculo, visto que o Pedido de
Restituição foi transmitido em 2013 e a recomposição da escrita fiscal foi realizada em
04/09/2020 (data da inclusão do resultado da diligência dos autos).
Sem razão a recorrente.
Sobre esse ponto a decisão da DRJ assim se manifestou:
REGULARIDADE DA RECOMPOSIÇÃO DOS SALDOS CREDORES DA
MANIFESTANTE INFORMADOS NA DACON
O Manifestante traz longo arrazoado acerca do descabimento do procedimento adotado
pela fiscalização para a apuração do valor a ser ressarcido a título de COFINS, pois teria
havido verdadeira compensação de ofício à revelia do sujeito passivo e em
desconformidade com as disposições que regulamentam a matéria.
Tal alegação é totalmente descabida, vez que não houve qualquer compensação de
ofício no procedimento realizado pela fiscalização, conforme explicitaremos a seguir.
A fiscalização acosta aos autos do e-dossiê no. 10010.022669/1016-17 diversos anexos
com as glosas empreendidas (são os Anexos V1 a V5). Em tais anexos, é possível
identificar todas as glosas realizadas, com sua respectiva motivação, citando-se, apenas
a título ilustrativo, um pequeno excerto do Anexo V1 – Glosa de Bens Utilizados como
Insumos (tal excerto não guarda necessária correlação com o período do pedido de
ressarcimento em análise, vez que, em tal e-dossiê consta a análise dos créditos de PIS
e COFINS do 2o trimestre de 2009 até o 4o trimestre de 2014):
(...)
Após definir o valor das glosas na primeira diligência fiscal, a fiscalização elaborou um
quadro comparativo entre os créditos indicados pelo sujeito passivo em suas DACON
ou EFD – Contribuições e os créditos efetivamente reconhecidos pela fiscalização (tais
créditos constam do “Anexo VI_GRID_12_Apuração de Créditos Contr x Fiscal”).
Destaque-se que, em decorrência de o ressarcimento somente ser cabível em relação aos
créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno ou decorrentes de
exportação, é necessário ratear os créditos reconhecidos, quando não foi possível
identificar exatamente qual a receita vinculada a determinado crédito.
Vamos relembrar os quadros elaborados pela fiscalização para o trimestre em análise,
com os créditos efetivamente reconhecidos, apontando-se que a fiscalização apurou os
créditos discriminando as aquisições no mercado interno e aquelas decorrentes de
importação:
(...)

Após apurar o valor dos créditos de PIS e COFINS efetivamente comprovados, a
fiscalização elaborou, em decorrência da segunda diligência fiscal, o Anexo VII_De x
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

Para Grid 2012 Apr e Contr de Cred, nos quais se realiza a efetiva apuração do saldo
credor de PIS e COFINS passível de ressarcimento em cada trimestre. Na elaboração de
tais anexos, a fiscalização adotou corretamente as seguintes premissas:
 Na Linha 01, consta o saldo credor de meses anteriores;
 Na Linha 06, há a transcrição dos créditos reconhecidos nos Anexos
VI_GRID_09 a VI_GRID_14;
 Na Linha 12, há a indicação do valor dos créditos utilizados pelo sujeito passivo
em suas DACON ou EFD – Contribuições;
 Na Linha 14, consta o crédito remanescente. Quando tal valor é negativo (ou
seja, quando os créditos descontados pelo sujeito passivo em suas DACON ou
EFD – Contribuições são superiores aos créditos efetivamente reconhecidos
pela fiscalização), a fiscalização corretamente realizou a utilização de créditos
de PIS ou COFINS relativos ao mesmo trimestre, mas vinculados a outra
modalidade de receita. Tal utilização consta da Linha 13, intitulada “Crédito
descontado de ofício”;
 Quando o valor indicado na Linha 14 é positivo no curso do trimestre, tais
créditos são transferidos para a Linha 01 da planilha afeta ao mês subsequente.
No encerramento do trimestre, tal informação corresponde ao valor do crédito
a ser deferido nos competentes pedidos de ressarcimento formulados pelo
sujeito passivo.
Vamos relembrar as planilhas afetas ao 2o trimestre de 2012 e relativas à COFINS:
(...)
Com base em todo o arrazoado supra, é forçoso concluir que não houve nenhuma
compensação de ofício realizada pela fiscalização. A Linha 13 das planilhas supra
(“Aproveitamento de Ofício”) apenas aponta que, em determinados meses, por força da
necessária discriminação dos créditos de PIS e COFINS em função das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, teria havido insuficiência de crédito em determinada
rubrica por conta do aproveitamento dos créditos realizado pelo sujeito passivo em suas
DACON ou EFD - Contribuições, insuficiência esta que deve ser suprida por eventual
excesso em crédito vinculado a outra receita no mesmo mês.
De fato, não haveria sentido em apurar que haveria insuficiência de crédito de COFINS
vinculado às receitas no mercado interno e excesso de crédito vinculado, por exemplo,
às receitas de exportação auferidas no mesmo mês, e entender que tal excesso de crédito
poderia ser ressarcido integralmente.
Interessante apontar que, na resposta à segunda diligência fiscal, a autoridade local
deixa patente que não houve compensação de ofício, nos seguintes termos:
“Todos os créditos passíveis de ressarcimento utilizados na recomposição das
Dacon 2009 a 2011 e EFD 2012 a 2014, foram mantidos por essa fiscalização,
conforme apresentados pelo próprio contribuinte durante todo o período.
Nos Anexo VII – Grid 2009, 2010 e 2011 as tabelas PIS - Controle do Crédito
(versão Contribuinte) e COFINS - Controle do Crédito (versão Contribuinte), no
seu item 06.Crédito Apurado no Mês e 12.(-)Crédito Descontado no Mês,
tiveram seus dados obtidos das Ficha 13 A e Ficha 23 A das Dacon 2009_2011.
Esses arquivos estão apresentados no e-Dossiê Proc. no 10010.022669/1016-17.
Esses valores estão replicados nas tabelas PIS - Controle do Crédito (Auditoria)
e COFINS – Controle do Crédito (Auditoria) do Anexo VII no item 12.(-)Crédito
Descontado no Mês. Ocorre que quando da recomposição do mesmo, em função
dos saldos obtidos, quando insuficientes para cobrir os valores descontados pela
empresa, foi necessário a utilização de ofício dos créditos remanescentes, sendo
dado prioridade de utilização dos créditos não ressarcíveis, quando possível e
apresentados no item 13.(-)Crédito Descontado de Ofício. O saldo, nessa tabela,
do item 14.CRÉDITO REMANESCENTE, quando negativo ou zero, indica a
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

impossibilidade de aproveitamento do crédito, obrigando então a busca de
créditos remanescentes vinculados a outras Receitas para quitação do débito
tributário da PIS/COFINS do período, conforme ali demonstrado.
O item 06.Crédito Apurado no Mês das tabelas PIS - Controle do Crédito
(Auditoria) e COFINS - Controle do Crédito (Auditoria), vieram transportados
do Anexo VI – GRID_2009 a 2011 Apuração de Créditos Contr x Fisc, obtidos
após a aplicação das glosas, apresentadas nos Anexo V_1 a 6.
Os créditos aproveitados pela empresa para quitação do PIS/COFINS e
apresentados nas EFDs no período de 2012 a 2014, no valor total de R$
6.921.615,15 (Anexo H – Grid 2012_2014 Aproveitamento de Créditos) estavam
vinculados às seguintes Receitas:
- Crédito vinculado à receita de exportação – Importação
- Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno - Alíquota
Básica - Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno –
Importação
- Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica
- Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Importação
Os valores extraídos da EFD estão apresentados no Anexo H – Grid 2012_2014
Aproveitamento de Créditos, coluna L, “Crédito Descontado no Período”, no
Dossiê de Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17, e foram utilizados nos
Anexo VII – Grid 2012 a 2014 Aproveitamento e Controle dos Créditos,
conforme descrito nos itens 15 e 16 desse Despacho.
Eles representam fielmente o desejo da empresa quanto da utilização dos
mesmos. Quando, da recomposição dos Dacons e EFDs , os créditos existentes
alocados pela empresa não foram suficientes para quitação dos débitos do
PIS/COFINS, sempre foram aproveitados inicialmente os créditos vinculados as
Receitas não passíveis de Ressarcimento.
Apenas nas situações onde não era mais possível o aproveitamento dos
mesmos para quitação dos débitos do PIS/COFINS do período e para que não
ocorresse insuficiência de recolhimento, é que foram utilizados créditos
passíveis de Ressarcimento.
O saldo do item 14.CRÉDITO REMANESCENTE, quando negativo ou zero,
indica a impossibilidade de aproveitamento do crédito, obrigando então a busca
de créditos remanescentes vinculados a outras Receitas para quitação do débito
tributário da PIS/COFINS do período, conforme ali demonstrado.
O item 06.Crédito Apurado no Mês das tabelas PIS - Controle do Crédito
(Auditoria) e COFINS - Controle do Crédito (Auditoria), vieram transportados
do Anexo VI – GRID_2012 a 2014 Apuração de Créditos Contr x Fisc, obtidos
após a aplicação das glosas, apresentadas nos Anexo V_1 a 6”.
Assim, irretocável o procedimento realizado pela fiscalização, não havendo que se
cogitar de ter havido qualquer compensação de ofício. (grifos originais)
Pelas explicações trazidas pela decisão de piso, verifica-se que não se trata de
compensação de ofício, título que inaugura o tópico no Recurso Voluntário, mas de
aproveitamento de ofício de crédito.
Com efeito, as formas de utilização do saldo credor da Cofins não cumulativa,
relativos a bens, serviços, custos e despesas vinculados às receitas de exportação, apurado na
forma do art. 3o da Lei no 10.833/2003, encontram-se disciplinadas no art. 6o desta Lei, que tem o
seguinte teor:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(Produção de efeito)
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

I - exportação de mercadorias para o exterior;
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
[...]
Por sua vez, as hipóteses desonerativas previstas no art. 17 da Lei no 11.033/2004,
aplica-se nas operações de venda realizadas para o mercado interno. Logo, as formas de
aproveitamento do saldo credor, prevista no art. 16 da Lei no 11.116/2005, aplica-se aos créditos
vinculadas as operações de venda realizadas no mercado nacional com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência. O referido preceito legal faz referência ao saldo credor
“acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da
Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004”.
Nos casos de ressarcimento/compensação, a lei determinou que fosse observada a
legislação específica da matéria. Tais disposições, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, estavam disciplinados, à época da transmissão do PER/DCOMP, na IN RFB 900/2008,
revogada pela IN RFB no 133/2012, mas sem mudança no texto original, preveem a forma de
utilização do saldo credor acumulado:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
[...]
Portanto, chega-se a conclusão de que o crédito apurado na forma do art. 3o dessa
lei, poderá ser aproveitado, devendo sua utilização ocorrer na seguinte ordem: 1o - dedução de
débitos da mesma contribuição; 2o - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal; 3o –
esgotadas as hipóteses anteriores, a pessoa jurídica poderá solicitar o ressarcimento em dinheiro.
Assim, o aproveitamento de ofício de créditos da não cumulatividade está correto.
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

Com relação a decadência, é certo que existem diferenças técnicas claras entre a
reescrituração de livro fiscal e constituição do crédito tributário pelo lançamento. Não se pode
confundir a apreciação de um pedido de ressarcimento com a atividade de lançamento previsto
no art. 142 do Código Tributário Nacional, sujeito as regras do art. 173, I ou 150, §4o do CTN.
Oportuno ressaltar, que a recomposição da base de cálculo, seja na base de receita
seja no creditamento da não-cumulatividade, pode ser efetivada sem a necessidade de lavratura
de Auto de Infração, pois é condição para se concluir pela procedência do pedido.
Para melhor entendimento, faz-se necessária discussão acerca da Súmula CARF
no 159, de observância obrigatória por este colegiado: “Súmula CARF no 159 Não é necessária a
realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos,
ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Por outro lado, nos pedidos de restituição, não há restrição temporal ao poder de
investigação do Fisco que tem o poder/dever de investigar as atividades do sujeito passivo no
contexto da legislação de regência: o fim último é apurar se o valor a restituir está, ou não, de
acordo com a legislação. Em outras palavras, as autoridades fiscais não podem calcular os
créditos isoladamente dos débitos, pois o confronto entre ambos é que gera o dever de pagar ou
de transferir eventual saldo para o período seguinte.
Nesse sentido, não tenho como concordar com a alegação de decadência ventilada
pela recorrente, e sequer da necessidade de lançamento de ofício no presente caso, pois que a
incorporação de valores na base de cálculo da COFINS se deu na tarefa de determinação do
crédito objeto de ressarcimento, ao que a recorrente se sujeita no momento em que formula
pedido.
Por fim, não assiste razão também a alegação de que a reapuração da base de
cálculo feriria os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e do estado de
direito, já que o contribuinte pode se defender da nova apuração, inclusive dos valores apurados.
A reapuração da base de cálculo é a constatação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, sendo
possível o sujeito passivo contestá-la mediante apresentação de Manifestação de Inconformidade
e no seu Recurso Voluntário, como ocorre no presente caso.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
b) dos créditos relativos à devolução de mercadorias:
No que tange os créditos relativos à devolução de vendas, a decisão de primeira
instância analisou este assunto nos seguintes termos:
No tocante ao crédito relativo à devolução de mercadorias, vamos relembrar o quanto
exposto pela fiscalização: “Todos as mercadorias devolvidas tiveram origem no
Mercado Interno dando direito a crédito mas não podendo ser rateado com os créditos
do Mercado Interno Não Tributado e Mercado Externo. Sendo assim esses créditos
foram considerados apenas como dedução das contribuições e não como
ressarcimento. Foram, portanto, realocados, não sendo rateados e considerados
integralmente na coluna Mercado Interno”.
O Manifestante, por outro lado, aponta que “a despeito do Sr. Fiscal ter sugerido uma
realocação dos valores, ponderando que tais créditos foram “considerados
integralmente na coluna Mercado Interno”, ao analisar as bases de “Aproveitamento e
controle de crédito” produzidas e colacionados aos autos, verifica-se que não ocorreu
a alocação em sua totalidade”. Aponta-se, ainda, que “do valor total das devoluções,
não foi prontamente considerado pela Fiscalização em diligência o montante de R$
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

6.930.804,11 (seis milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e quatro reais e onze
centavos)”.
Ao analisar os quadros relativos à apuração dos créditos de COFINS do segundo
trimestre de 2011, vemos que os créditos de COFINS relativos à devolução de
mercadorias informados na DACON pelo contribuinte foram integralmente
considerados pela fiscalização. Vamos relembrar tais quadros, com atenção ao campo
devolução de mercadorias (Linha12 da planilha “Anexo VI de x Para Grid 11 de
Créditos Contr x Fiscal:
(...)
Logo, ao contrário do alegado na peça defensiva, não há divergência nos créditos afetos
à devolução de mercadorias apontados pelo contribuinte e considerados pela
fiscalização, sendo pertinente transcrevermos o seguinte excerto da resposta à segunda
diligência fiscal:
A defesa da empresa confunde o reconhecimento total dos Créditos de
Devolução de Mercadorias, no período, com o aproveitamento desses créditos.
Nas planilhas do Anexo VI_GRID Apurações de Créditos Contr x Fiscal no seu
item 26.TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES PIS e 27.TOTAL
DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES COFINS, os Créditos de
Devolução de Mercadorias estão somados na sua integridade a todas as demais
bases de cálculo dos créditos e são transportados para as tabelas PIS - Controle
do Crédito (Auditoria) e COFINS - Controle do Crédito (Auditoria) dos Anexo
VII para o item 06.Crédito Apurado no Mês.
Ocorre que quando da recomposição do Aproveitamento e Controle dos
Créditos dos períodos analisados, foi necessário o aproveitamento de ofício de
parte dos créditos vinculados ao Código 101 – Créditos Vinculados a Receitas
Tributadas no Mercado Interno, para abatimento do PIS/COFINS devido no
período conforme já esclarecido e demonstrado no item B - COMPENSAÇÃO
DE OFÍCIO COM CRÉDITOS RESSARCÍVEIS apresentado nesse Despacho”
Assim, não há reparos a serem feitos ao trabalho realizado pela fiscalização em relação
aos créditos afetos à devolução de mercadorias.
Como se pode perceber, não houve qualquer irregularidade no procedimento
fiscal. Portanto irretocável a decisão de piso.
Advoga da recorrente que ainda que se admita a compensação de ofício, já
discutido acima, “ao analisar o “Anexo VII - Grid_2012-Aproveitamento e controle de crédito”
elaborados pelo Fisco, verifica-se sem maiores esforços que não houve o devido transporte dos
saldos de créditos aos meses subsequentes quando da recomposição fiscal”. Cita o § 4o do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Da leitura do dispositivo invocado pela recorrente, por si só, já invalida o
argumento da defesa:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Esse “transporte de saldo”, permitido pela legislação tem como único objetivo
possibilitar que o saldo de crédito seja utilizado para dedução do próprio tributo, no período
subsequente, como previsto pela sistemática da não-cumulatividade.
Trata-se de conhecida regra hermenêutica a que afirma que os incisos devem ser
interpretados dentro do parágrafo ou do artigo em que estão inseridos, bem como os parágrafos
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

de acordo com o caput do seu artigo. Essa vinculação de preceitos normativos segundo uma
hierarquia representa o método (ou critério) de interpretação topográfico, pelo qual os
dispositivos, em sua interpretação, devem levar em conta o contexto em que estão inseridos. É
uma vertente do método de interpretação sistemático.
Com base nessa regra hermenêutica, a melhor interpretação para este § 4o do art.
3o é no sentido de que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes através de desconto do valor apurado na forma do art. 2o (dedução do tributo
devido), e não fazendo seu acúmulo para fins de realizar compensação com outros tributos.
Em relação a alegação de que o Fisco reabriu débitos tributários já decaídos,
relativos a fatos geradores de 2009 a 2014, e aproveitou indevidamente de ofício os créditos
passíveis de ressarcimento sob alegação de suposta “insuficiência de em determinada rubrica
por conta do aproveitamento dos créditos realizado pelo sujeito passivo”, deixo de me
manifestar, pois já tratado no tópico acima.
Dessa forma, nego provimento ao recurso nesse ponto.
c) dos bens utilizados como insumos:
Conforme se depreende do item 1.5.1 do primeiro Despacho de Diligência
realizado nos autos, a autoridade fiscal glosou os créditos oriundos da aquisição de insumos cuja
comprovação não foi possível, em razão das planilhas fornecidas pela recorrente não conterem o
no da NF, CFOP, NCM, Descrição do Produto e a qual Conta Contábil pertencem, de forma que
não foi possível verificar a veracidade das informações:
Através do TIF 03 (Termo de Intimação Fiscal) foi solicitado ao contribuinte que
complementasse as informações por ele apresentadas nas Planilhas Bens Utilizados
como Insumos 2009-2012 e 2013- 2014 – Dados Incompletos. Apesar disso, na nova
entrega das planilhas alguns insumos continuaram sem a devida comprovação. Os
mesmos não contêm no da NF, CFOP, NCM, Descrição do Produto e a qual Conta
Contábil pertencem. Dessa forma não foi possível verificar a veracidade das
informações, sendo portanto, glosado os itens assim identificados na planilha. Os itens
glosados estão identificados nas colunas “Q” (Glosa) e “R” (Motivo da Glosa) no
ANEXO V1.
Intimada a apresentar as informações e documentações adicionais solicitada na
segunda diligência proposta pela DRJ, a contribuinte esclarece o seguinte:
“Em relação ao item 1 - “Bens Insumos Incompletos”, a Manifestante esclarece que já
foram acostadas aos autos todas as cópias dos DANFES pertinentes as operações
creditórias, comprovando-se a regularidade que se postula. Neste sentido, acosta à
presente planilha elucidativa (Doc. 02), referenciando o “nome do arquivo” (Coluna
“CE”) e as respectivas “páginas” (Coluna “CF”) onde se encontram os documentos
(Coluna “Q”), tal como requerido pelo Fisco.”
Dessa forma, a análise do pleito se limitou na documentação anterior apresentada
pela empresa e nos documentos juntados na Manifestação de inconformidade. Após concussão
da análise do direito creditório, a autoridade fiscal, encarregada da segunda diligência requerida
pela DRJ, se manifestou nos termos abaixo transcritos:
D - BENS E SERVIÇOS SEM COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
28- Em decorrência das glosas devido a ausência de comprovação do direito creditório,
visto que os insumos não teriam dados de identificação, a defesa da empresa apresentou
planilha elucidativa relativa aos bens e serviços adquiridos como insumos, os quais
seriam imprescindíveis à produção da companhia (Anexo J_Grid Doc.
Comprobatório 03) além de 04 arquivos com cópias de notas fiscais Anexo Grid NF1,
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

NF2, NF3 e NF4. Tal planilha apresentaria como informado pela empresa “a relação de
todos os bens e serviços utilizados como insumos, indicando precisamente os dados dos
participantes da operação (vendedor e comprador); o número dos documentos fiscais
emitidos, com as respectivas chaves de acesso das NF-e; as datas, valores, bases de
cálculos das contribuições, e descrição dos itens componentes das operações; entre
outros”.
29- O Anexo J_Grid Doc. Comprobatórios 03, apresentado pela empresa, contem um
arquivo subdividido em 04 planilhas, sendo às três primeiras relativas às comprovações
e identificações dos itens glosados por falta de comprovação do direito creditório:
1- Planilha 1 - Insumos Internos
2- Planilha 2 - Insumos – Exportação
3- Planilha 3 - Serviços – For. Tipo
30- Com base nas informações fornecidas, notadamente ante a identificação das chaves
eletrônicas de acesso de todas as NFs, a Fiscalização procedeu a verificação dos
insumos apresentados.
31- Primeiramente foram analisadas as comprovações apresentadas na Planilha 1 –
Insumos Internos, referentes aos itens glosados no Anexo V1_Bens Utilizados como
Insumos Glosa no período de 2013, quais sejam:

32- O valor de Base de Cálculo de Crédito apresentado anteriormente como sendo de 03
empresas, SJG MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, FUSOPAR IND COM
PARAFUSOS LTDA e PS SOLUCOES IND, COM, REPRES E CONSLTDA, na
verdade foram decompostos em Notas Fiscais emitidas por 282 empresas diferentes.
Parte das comprovações de créditos analisados não foram aceitos e tiveram os seguintes
motivos de glosa:
32.1 MOTIVOS DA GLOSA
- Bens não Utilizados no Processo Produtivo. Não essencial e sem relevância ao
Processo Produtivo. Sem previsão Legal. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 tratam
das hipóteses autorizativas da apuração do crédito das contribuições no regime não-
cumulativo. Há informação de aquisição de rádios portáteis digitais e antenas para rádio
digital, itens que não se aplicam ao processo produtivo nem são essenciais. Sendo
assim, os dados informados foram analisados à luz do Parecer Normativo no 05/2018,
que trata da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS
e da COFINS, levando-se em conta o critério da essencialidade, do qual o produto ou
serviço dependa intrínseca e fundamentalmente; da constituição de elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; da privação de qualidade,
quantidade e/ou suficiência quando da sua falta; relevância, embora não seja
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção; singularidade de cada cadeia produtiva; imposição legal. Para
averiguação dos bens que compuseram a base de cálculo do direito creditório desta
rubrica, analisou-se essencialmente as informações de Descrição da Mercadoria,
Relação com Planilha Consolidada de Créditos apresentada pelo contribuinte Anexo E,
Descrição do CFOP, Tabelas Sped, Tabela CFOP Geradores de Créditos- Anexo G e
foram glosados esses insumos por não terem relação e nem serem essenciais ao
processo produtivo. As glosas feitas estão identificadas na coluna CN no Anexo Grid
Doc. 03 – Planilha 1 e os principais itens glosados estão apresentados a seguir:
▪ Equipamento de Iluminação
▪ Licenciamento de uso de software de gerenciamento
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

▪ Maleta de nylon Dell para notebooks de a
▪ Mouse
▪ Outros Acessórios de TI
▪ Paletes
(...) (AQUI TRATA DE FRETE NA COMPRA - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - ITEM
QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO – ENERGIA ELÉTRICA TRATADA NO
PRÓXIMO TÓPICO)
- Insumos Sem chave NF-e. Os insumos que foram listados no Doc 3 e não tiveram
apresentadas as chaves de acesso da NF-e nem foram localizadas as cópias de suas
Notas Fiscais no Anexo Grid NF 1 a 4, não foram aceitos por essa fiscalização, por não
terem sido demonstrados o direito ao crédito.
- Insumos sem comprovação de Crédito. Os insumos que foram listados no Anexo Grid
Doc. Comprobatórios 03 – (Planilha 1 – Insumos – Interno) e não tiveram a chave
de acesso da NF-e reconhecida no Sistema Nota Fiscal Eletrônica e nem tiveram as
Notas Fiscais apresentadas no Anexo Grid NF 1 a 4, não foram aceitas por essa
fiscalização, por não terem sido demonstrados o direito ao crédito.
- Insumos sem comprovação de Crédito. Os insumos que foram listados no Anexo Grid
Doc. Comprobatórios 03 – (Planilha 1 – Insumos – Interno) e não tiveram a chave
de acesso da NF-e reconhecida no Sistema Nota Fiscal Eletrônica e nem tiveram as
Notas Fiscais apresentadas no Anexo Grid NF 1 a 4, não foram aceitas por essa
fiscalização, por não terem sido demonstrados o direito ao crédito.
33- Na análise da Planilha 2 – Insumos – Exportação referentes os itens glosados no
Anexo V1_Bens Utilizados como Insumos Glosa no período de 2013, tem-se:

34- As comprovações apresentadas na Planilha 2 – Insumos – Exportação, foram
aceitas na sua totalidade.
35- Assim na análise das Planilhas 1 e 2 do Anexo J_Grid Doc. Comprobatórios 03
passamos a ter o seguinte quadro DE x PARA :

Para contrapor a argumentação da fiscalização, a recorrente trás o seguinte
apontamento:
Cumpre salientar que em manifestação complementar acostada aos autos em
15/01/2020, a Recorrente fez exaustiva explanação a respeito do seu processo
produtivo, destacando a essencialidade, relevância e respectivo emprego dos insumos,
com amparo de Laudo Técnico produzido por empresa especializada e idônea.
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

Adicionalmente, também apresentou nova planilha elucidativa relativa dos bens e
serviços adquiridos como insumos, os quais são indispensáveis à produção da
companhia.
Naquela oportunidade, foi apresentada a relação de todos os bens e serviços utilizados,
indicando precisamente os dados dos participantes da operação (vendedor e comprador);
o número dos documentos fiscais emitidos, com as respectivas chaves de acesso das
NF-e; os CFOPs; NCMs; descrição dos produtos; as datas, valores, bases de cálculos
das contribuições, e descrição dos itens componentes das operações; entre outros.
Não se sustentando, portanto, a ponderação do Acórdão recorrido de que a Recorrente
não teria atendido adequadamente a intimação fiscal, tendo supostamente entregue
planilha inábil a comprovação dos insumos, e que teria o Fisco permanecido sem acesso
a todos os dados necessários para identificar os créditos pleiteados.
Vejam que, contrariamente ao firmado no Acórdão, na realidade ao analisar o conjunto
probatório acostado pela Recorrente, em que pese a sua suficiência probatória, o Fisco
simplesmente optou por “não aceitar” referida comprovação, sem prestar demais
esclarecimentos quanto sua recusa:
“- Insumos – Interno (nesta planilha, há menção aos bens adquiridos no Brasil
das empresas SJG MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, FUSOPAR IND
COM PARAFUSOS LTDA e PS SOLUCOES IND, COM, REPRES E
CONSLTDA, que não foram aceitos pela fiscalização);
- Insumos – Exportação (nesta planilha, há menção às operações de importação
realizadas com as empresas ELECTRIC POWER SYSTEMS, ALSTOM GRID
UK LTD – SMS, ALSTOM GRID Inc, ELECTRICIDADE DE POTENCIA
SAC, MOVITEC S. R. L.BATERIAS URUGUAY e SCHNEIDER ELECTRIC
ENERGY AUSTRIA ACARAT CODE 3017, que não foram aceitos pela
fiscalização); (...)”
Com base nas informações fornecidas, notadamente ante a apresentação das chaves
eletrônicas de acesso de todas as NFs e das cópias dos DANFEs em Manifestação
Complementar, já seria mais que suficiente para que o Julgado a quo pudesse averiguar
a regularidade e as especificidades das operações, superando, assim, qualquer sugestão
de insuficiência de comprovação do direito creditório.
Aduz que inúmeros bens adquiridos pela Recorrente foram objeto de glosa, e não
somente as mercadorias “rádio” e “antena para rádio”, como fez parecer o Acórdão recorrido,
sendo patente a tentativa de mitigação da defesa e consequente invalidação do direito creditório
por parte do Julgador a quo.
Ainda, a recorrente tese longa explicação a cerca da essencialidade dos seguintes
bens no seu processo produtivo: gerador, painéis, relés, fios e cabos, comutador, bucha,
caldeiraria, borne, radiador e ventilador, cubículos, para raios, isoladores, óleo mineral e isolante,
chaves, terminais e peças empregadas em terminais, caixas e válvulas. Sobre esses bens, afirma
que restaram comprovados pela planilha e NF’s anexadas ao recurso.
Sem razão a recorrente, pelos motivos que passo a expor a seguir.
Primeiramente, em relação aos insumos internos que não foram aceitos pela
fiscalização, adquiridos das empresas SJG MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, FUSOPAR
IND COM PARAFUSOS LTDA e PS SOLUCOES IND, COM, REPRES E CONSLTDA, por
se tratarem de glosa efetuada no período de 2013, conforme abaixo, não serão analisada neste
voto.
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

Da mesma forma estão as operações de importação realizadas com as empresas
ELECTRIC POWER SYSTEMS, ALSTOM GRID UK LTD – SMS, ALSTOM GRID Inc,
ELECTRICIDADE DE POTENCIA SAC, MOVITEC S. R. L.BATERIAS URUGUAY e
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY AUSTRIA ACARAT, analisadas na Planilha 2 – Insumos
– Exportação, por se tratar de insumos adquiridos no ano de 2013, conforme abaixo:

No que tange o período ora analisado (2o TRIM/2011), apesar de afirmar que
foram prestadas as informações, a recorrente não atendeu adequadamente a intimação, no ponto
acima destacado (primeiro relatório de diligência), vez que a fiscalização permaneceu sem
acesso a todos os dados necessários para identificar, adequadamente, os bens qualificados pela
empresa como insumos. Vejamos.
A recorrente busca comprovar o direito ao creditamento dos bens adquiridos, não
aceitos pela falta de informações, anexando aos autos 4 arquivos com cópias de notas fiscais
(“Documentos Comprobatórios - Outros - Doc. 01.1; 01.2, 01.3; 01.4 – NFs) emitidas no ano de
2013 e arquivo excel denominado “Doc. 3”. Neste arquivo excel “Doc. 3”, há 4 planilhas, na
Planilha 1 – “Insumos – Interno”, referem-se aos período de maio a dezembro de 2013, e na
Planilha 2 – “Insumos – Exportação”, do período de outubro de 2013. No entanto, o direito
creditório veiculado nos presentes autos se refere ao 2o TRIM/2011.
Ainda, compulsando os autos, verifiquei que foram juntados ao longo do processo
Notas Fiscais, DACTE’s (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) e
DANFE’s (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), todas emitidas no ano de 2013. Do
período ora analisado (2o TRIM/2011), foram juntados DACTE’s (Documento Auxiliar do
Conhecimento de Transporte Eletrônico), sem informação da carga transportada (fls.1045/1100).
No recurso, ao contrário do alegado, a recorrente junta notas fiscais relativas a
prestações de serviço, tais como supervisão de obras civis, montagem e comissionamento e
elaboração de projeto, que apesar de se referir ao período analisado não se trata de bens
adquiridos, objeto deste tópico.
Nesse passo, entendo que não logrou êxito a empresa em comprovar a existência
dos créditos da não-cumulatividade, através das informações prestadas pela contribuinte, sob
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

intimação fiscal, visto que as informações prestadas se referem ao ano de 2013, diverso do
período analisado, permanecendo sem comprovação os bens glosados pela Autoridade Fiscal.
A ausência de apresentação de tais arquivos certamente dificulta a análise do
direito creditório, pois inviabiliza o confronto das planilhas apresentadas com a escrituração
contábil do sujeito passivo, notadamente as respectivas chaves de acesso das NF-e, bem como e
a qual Conta Contábil a que pertencem os bens que pretende se creditar.
Observe-se que, apesar de a decisão recorrida ter destacado, como fundamento
para a manutenção da glosa, a falta de comprovação e ter dado inúmeras oportunidades para a
interessada prestar tais informações no curso de duas diligências fiscais, a recorrente se restringe
a repetir, em sede de recurso voluntário, os argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade, eximindo-se de rebater, com argumentos e provas específicas, as conclusões do
colegiado a quo.
Sublinhe-se que não basta tecer considerações quanto ao correto conceito de
insumos e a essencialidade do bem a que se quer creditar, bem como juntar uma gama de
documentos. É necessário que o sujeito passivo demonstre, com documentos probatórios
suficientes e de forma analítica e individualizada, com indicação no autos de cada aquisição
vinculada aos créditos postulados, não agindo assim corre o risco de ter seu pleito indeferido. Em
outras palavras, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários
para a demonstração da natureza, certeza e liquidez dos créditos postulados.
É pacífico neste Tribunal, o entendimento de que em processos que envolvem
restituição, ressarcimento ou compensação de créditos tributários, o ônus de comprovar o crédito
postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento
dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a
quem aproveita o reconhecimento do fato4", postura consentânea com o art. 36 da Lei no
9.784/19995, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil6.
Ainda, sobre o ônus da prova, transcrevo trecho do acórdão 9303-005.226,
proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual me curvo para adotá-lo
neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Por todo exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

4 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
5 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 5252
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

d) dos serviços utilizados como insumos:
Segundo a Autoridade Fiscal, os serviços contratados de assessoria,
gerenciamento, mão de obra (Planilha 4 – Serviços – Laudos), estão vinculados principalmente a
construção civil, montagem eletromecânica, montagem de equipamentos e comissionamento de
estações, subestação e redes de distribuição de energia vinculados a contratos Turn Key (“chave
na mão”), conforme descrito pela empresa, dentro da etapa de construção civil (item 17.1.1,
Laudo Técnico), e suas receitas dela recorrente estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa
da COFINS, nos termos do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833/2003, e por isso não dão direito
a utilização desses créditos em pedidos de ressarcimento.
No entender da fiscalização, o serviço de construção civil e suas receitas não
estão abarcadas pelo regime cumulativo da Cofins previsto no inciso XX do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003, salvo se a prestação de tal serviço estiver vinculada a um mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada de obra de construção civil.
A decisão de primeira instância manteve a glosa ao argumento de que a
contribuinte deveria ter demonstrado que tais serviços não se encontravam vinculados à
percepção de receitas sujeitas ao regime cumulativo de PIS e COFINS.
Insurge-se a recorrente contra a manutenção tais glosas, repetindo os mesmos
argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade.
Afirma que o objeto social da recorrente refere-se, dentre outros, à construção de
estações, subestações e redes de distribuição de energia elétrica, portanto, sem a elaboração de
análises e projetos, supervisão destes, a instalação de máquinas e equipamentos industriais, a
efetiva manutenção elétrica, o processo produtivo sequer existiria.
Nesse sentido, alega em recurso o seguinte:
(...) a operação realizada pela Recorrente é diferente e complexa, dada as
especificidades das máquinas produzidas e empregadas no produto final, de modo que
as peças, partes e projetos soltos e por si só, nada mais são que materiais sem qualquer
funcionalidade prática.
Em outras palavras, o produto final são estações, subestações e redes de distribuição
de energia elétrica, os quais só surgirão após a implementação dos serviços citados
anteriormente, unindo esforços, tecnologia e conhecimento para que tais materiais
quando juntos, resultem em um novo produto autônomo.
Com efeito, diante da natureza específica deste produto final, impõe-se a venda dos
equipamentos que o compõem, conjuntamente com os serviços vinculados citados
acima, tais como projeto, engenharia, supervisão, comissionamento, assessoria,
gerenciamento, mão-de-obra.
Os serviços de assessoria estão vinculados principalmente à fase de projetos, que é
anterior ao início da montagem eletromecânica da subestação, dentro da etapa de
construção civil, sendo que os terceiros contratados executam atividades como: (i)
assessoria na elaboração de projetos de subestação descritos no item 17.1.1 do Laudo
Técnico; e (ii) revisão de exigências ambientais e de segurança do trabalho,
notadamente em relação às regras da ABNT, que regem a obrigatoriedade da maioria
dos insumos utilizados pela Recorrente.
A esse respeito, asseverou-se na página 132 do Laudo Técnico que:
“18 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.
Com o objetivo de padronizar o projeto e processo de fabricação de
transformadores e garantir os requisitos mínimos de funcionamento, segurança
e qualidade do equipamento, existem normas técnicas que especificam
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

eletricamente e mecanicamente os transformadores. As normas são aplicadas a
todas as etapas de concepção de um transformador, como: projeto, fabricação,
locomoção, instalação, ensaios, operação e manutenção.
No sistema elétrico brasileiro a especificação dos transformadores deve seguir
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, na falta da
norma brasileira deve-se seguir as normas internacionais da International
Eletrotechnical Comission – IEC e American National Standards Institute –
ANSI. Abaixo segue a lista das principais normas que regem as especificações
de transformadores:”
Como se vê das considerações acima, a Recorrente, na sua atividade, sujeita-se aos
padrões de qualidade e segurança exigidos pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e pela série de normas do International Electrotechnical Commission
- IEC 61400, assim, o atendimento às exigências internas e externas à empresa, são
indispensável para a produção e comercialização dos seus produtos.
Logo, não restam dúvidas de que as perícias e análises técnicas são necessárias para que
haja a consecução do processo produtivo da Recorrente, seja pela perda de qualidade de
seus produtos; pela não aceitação destes no mercado; bem como pelo risco a que seriam
expostos os seus clientes – lembrando que o bem final comercializado são torres de
energia elétrica de alta tensão que não podem apresentar mal funcionamento.
Ademais, dentre os serviços incluídos na fabricação e fornecimento estações de energia,
estão a disponibilização dos meios necessários à manutenção das máquinas, de modo
que serviço de análise técnica contratado pela Recorrente é essencial tanto na etapa final
da fabricação do bem, quanto relevante na manutenção da sua funcionalidade e
qualidade.
(...)
Os serviços de engenharia e construção civil também são essenciais, em virtude da
necessidade de participação e acompanhamento de profissional regularmente habilitado
para análise, montagem e instalação dos equipamentos da Recorrente, nos termos da Lei
n° 5.194/1966.
Por sua vez, sem os serviços de montagem e supervisão de montagem, o processo
produtivo da Recorrente restaria inviabilizado, uma vez que todos seus produtos são
construídos e montados, devendo observar rigorosamente métodos e manuais de
montagem, contando, inclusive, com mão-de-obra especializada e ferramentas
específicas.
Além disso, quando finalizada a construção e montagem, é necessário fazer a
certificação de todo o trabalho realizado, verificando a instalação de forma a garantir a
segurança e plena funcionalidade do sistema, razão pela qual os serviços de
comissionamento também são necessários.
Neste cenário, tem-se o comissionamento, que é empregado na etapa final do processo
produtivo, consistente na verificação e certificação da regularidade de todas as
instalações e equipamentos, confirmando-se as plenas condições de uso e liberação para
operacionalização. Sua realização é indispensável para a correta operação da
subestação.
O Laudo Técnico trouxe maiores esclarecimentos nas páginas 131/132:
“17.1.4 COMISSIONAMENTO.
O comissionamento e a certificação de todo o trabalho realizado, pois é nesta
etapa que é feita a verificação completa da instalação para garantir a
confiabilidade e segurança do sistema. Esses testes são realizados em 06 etapas
principais:
1. Analise do projeto: antes de iniciar qualquer atividade de execução, e
realizada uma análise minuciosa do projeto, com o objetivo de checar a filosofia
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

de funcionamento do sistema e identificar erros ou inconsistências antes de
iniciar os testes;
2. Inspeção Visual: verificação das condições dos equipamentos e demais partes
do sistema para identificar danos e possíveis falhas de montagem;
3. Testes de equipamentos: são realizados testes de ensaios nos equipamentos de
potência e de proteção, que permitem medições com alto nível de precisão;
4. Testes de fiação: são verificadas todas as interligações do sistema, ponto a
ponto, garantindo que todas as conexões estejam perfeitas e de acordo com o
projeto, prevenindo falhas e erros de operação;
5. Funcional do sistema: através destes testes, fica certificado que tudo está
operando corretamente e que as interfaces e proteções estão atuando conforme
o necessário, garantindo a confiabilidade e segurança de todo o sistema;
6. Relatório técnico conclusivo: ao final de todos os testes e verificações e
elaborado um relatório técnico completo com os resultados dos testes e
conclusões. Este relatório e fundamental para manutenções futuras e para a
própria operação da subestação.”
O gerenciamento está intrinsicamente vinculado principalmente às etapas de: (i)
construção civil (item 17.1.1, Laudo Técnico); (ii) montagem eletromecânica (item
17.1.2); (iii) montagem dos equipamentos (item 17.1.3) e (iv) comissionamento (item
17.1.4).
Nessas etapas, as empresas terceiras são contratadas para controlar a execução das obras
necessárias a implantação da subestação, tais como a instalação de eletrodutos, das
caixas elétricas, realização do aterramento e realização de testes em campo.
Controlar essas etapas é essencial para a perfectibilizarão do processo produtivo como
um todo, além de prevenir riscos, uma vez que estamos diante de uma atividade
extremamente complexa e de alta periculosidade.
Assim, torna-se necessário gerenciar os projetos de forma eficiente, atingindo os
objetivos e otimizando recursos. Além disso a contratação de tais serviços revela-se
extremamente relevante para a tomada de decisões importantes relacionadas a produção
e ao produto final, a exemplo da necessidade de manutenção e/ou substituição de
equipamentos.
Os custos com os serviços de mão-de-obra, por sua vez, referem-se à contratação de
funcionários terceiros especializados para realização de atividades específicas
necessárias ao processo produtivo dos transformadores, reatores e disjuntores, como por
exemplo (i) a montagem de tanque; (ii) a montagem de painéis; (iii) montagem do
núcleo toroidal.
Em relação aos serviços de montagem, o Laudo Técnico foi categórico em relação à
complexidade da atividade, senão, vejamos:
“9.8.7 EFETUAR MONTAGEM NO TANQUE. Após a secagem da parte ativa
em câmera especial de “vapour-phase”, a parte ativa é imediatamente, ou o
quanto antes, colocada dentro do tanque. Isso ocorre para evitar o acúmulo de
resíduos de pó, poeira e umidade. Após esse procedimento, a parte ativa é
devidamente instalada e o tanque é lacrado de tal forma que seja possível,
garantir a segurança e estanqueidade, ou seja, evitar ao máximo, a entrada ou
saída de qualquer substância. É realizado um vácuo no conjunto, com o intuito
de tirar qualquer umidade que pode ter sido absorvida pelas superfícies internas
do transformador.
9.8.8 EFETUAR A MONTAGEM DE COMPONENTES DIVERSOS. Nesta etapa
são montados os itens que serão utilizados para conexão do transformador à
rede como: equipamentos de monitoramento, painéis, armários de controle,
dispositivos, sensores, sistema de resfriamento e suas interligações, buchas de
alta e baixa tensão, sistema de preservação do óleo, acionamentos, placa de
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

identificação, vedações, medidores, indicadores, relés, comutadores de
derivação em carga, comutadores de derivação desenergizado, entre outros.
10.2.1 MONTAGEM DO NÚCLEO TOROIDAL
A montagem do núcleo toroidal consiste em fazer a fase de bobinagem
secundária do transformador de corrente, na qual ele é preparado e isolado
nessa etapa. O material é uma bobina que pode ser de aço silício ou
nanocristalino (dependendo das especificações técnicas do projeto) e fios de
cobre enrolado ao redor desta bobina. A bobinagem secundária é realizada em
uma máquina, na qual é enrolado um número de espiras de cobre em torno desta
bobina.”
Portanto, todos os serviços empregados no processo produtivo, abordados por
amostragem aqui e detalhados na planilha anexa, são imprescindíveis ao
desenvolvimento de sua atividade econômica, enquadrando-se ao conceito de insumo
delineado pelo STJ, impondo-se seu creditamento.
O cerne deste litígio é saber se tais serviços contratados pela recorrente são
considerados serviços de construção civil, para fins de enquadramento das receitas auferidas pela
empresa no regime cumulativo de apuração do PIS e da COFINS, na forma prevista pela exceção
do art. 10, XX, da Lei n.o 10.833/2003, estendida ao PIS pelo art. 15, V, desta mesma lei.
A Lei no 10.833/2003, estabeleceu o regime de apuração não cumulativa para a
Cofins, sendo que algumas de suas disposições aplicam-se também ao PIS, Contudo,
excepcionou algumas atividades e algumas pessoas jurídicas do referido regime, dentre as quais
se destaca o presente objeto de discussão:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (grifou-se)
Da leitura combinada do inc. XX do art. 10 com o inc. V do art. 15, ambos da Lei
no 10.833, de 2003, permite entendamos que, no que tange à apuração do PIS/Pasep e da Cofins,
as receitas oriundas das obras de construção civil executadas sob o regime de administração,
empreitada ou subempreitada estão excluídas do regime de apuração não cumulativa dos dois
tributos em comento.
Acontece que a exata delimitação do que pode ser compreendido como obra de
construção civil não é encontrada nas normas que regulam o exercício da profissão, tampouco na
legislação tributária, o que tem gerado insegurança no meio jurídico, em especial na seara
tributária, resultando em entendimentos divergentes para uma mesma situação.
A IN RFB no 971/2009, legislação atinente às contribuições previdenciárias, em
seu artigo 322, dispõe que se considera “obras de construção civil, aquele prestado no ramo da
construção civil”, conceituadas em seu artigo 322. Vejamos:
Art. 322. Considera-se:
(...)
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

I - obra de construção civil, a construção, a demolição, a reforma, a ampliação de
edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, conforme
discriminação no Anexo VII;
Nas discriminações de obras civis apresentadas no Anexo VII da IN RFB no
971/2009, tem-se a seguinte classificação:
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA (OBRA)
Esta Subclasse compreende:
- a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares,
termoelétricas, etc;
- a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o
serviço de eletrificação rural;
- a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitanos. (grifou-se)
A questão foi levada à apreciação do órgão central da RFB, o que resultou na
edição da Solução de Consulta COSIT no 44, de 14 de fevereiro de 2019. Oportuna sua
transcrição a fim de subsidiar o presente julgamento, especialmente diante da omissão da lei para
definir o que deve ser entendido por obras de construção civil, bem como o alcance do inciso XX
do art. 10 da Lei no 10.833/2003, em relação as receitas decorrentes da construção de estações e
redes de distribuição de energia elétrica:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME
CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. APLICAÇÃO.
A construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica é considerada obra
de construção civil, devendo submeter as receitas dela decorrentes ao regime de
apuração cumulativa da Cofins.
Os serviços de manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica são
considerados serviços de construção civil, devendo as receitas deles decorrentes serem
submetidas, em regra, ao regime de apuração não cumulativa da Cofins. Tais receitas só
estarão abarcadas pelo regime de apuração cumulativa do inciso XX do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003, quando os referidos serviços de manutenção estiverem vinculados a
um mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada de obra de
construção civil e a realização de tal obra for incondicional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 10; Lei no 9.718, de 1998; Lei
Complementar no 116, de 2003; Lei no 8.666, de 1993; Lei no 5.194, de 1966.
Na referida Solução de Consulta, restou assentado que a construção de estações e
redes de distribuição de energia elétrica é considerada obra de construção civil, para fins de
aplicação do inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Em relação aos serviços de apoio técnico-especializado e outros serviços não
aplicados à obra de construção civil, a Solução de Consulta COSIT no 44/2019, expõe o seguinte:
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ESPECIALIZADO E OUTROS SERVIÇOS NÃO
APLICADOS À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
40. A aquisição de serviços técnicos especializados e outros serviços profissionais, tais
como assessoria técnica, inspeções, laudos, fiscalização e outros, podem ser requisitados
antes, durante ou até depois da execução da obra, visando a um aperfeiçoamento desta.
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

41. Porém, as receitas oriundas de tais serviços não devem estar sujeitos ao regime de
apuração cumulativa, uma vez que não são aplicadas à obra de construção civil, ainda
que se refiram a ela.
42. Tais serviços não são componentes da obra e possuem total autonomia em relação a
esta. Portanto, as receitas desses serviços de apoio estão sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ainda que
estejam no mesmo contrato da respectiva obra.
43. Outros serviços que estejam incluídos nos contratos de administração, empreitada
ou subempreitada de obras de construção civil, mas que não sejam aplicados em tais
obras, também não submetem suas receitas ao disposto no inciso XX do art. 10 c/c o
inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
No presente caso, consta do Relatório Fiscal que a empresa foi intimada a
apresentar contrato celebrado entre a Grid Solutions Transmissão de Energia e sua Contratante
onde estejam discriminados os equipamentos, serviços e obras fornecidos e relacioná-los com as
despesas apresentadas nas planilhas fornecidas pela contribuinte, bem como o contrato celebrado
entre a Grid Solutions Transmissão de Energia e o seu prestador contratado que tenha relação ao
serviço prestado ao cliente da Grid Solutions. Além disso, foi solicitado contratos de
gerenciamento e mão de obra e contratos de treinamento.
Como resposta aos TIF 04 e 05, a empresa afirma que todas as informações sobre
seu processo produtivo e dos serviços nele empregados foram prestadas no Laudo Técnico que
detalhou a operação desenvolvida, de forma que a análise realizada neste tópico se limita as
informações prestadas na Planilha e no Laudo Técnico.
Consta dos autos que a recorrente tem como sua principal atividade, dentre outras:
a construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 42.21-9-02).
A recorrente demonstra em toda sua documentação comprobatória que realiza
fornecimento de sistemas completos, na modalidade contratual do tipo EPC (Engineering,
Procurement, Construction, ou seja, engenharia, suprimentos e construção) ou Turn Key
(Entrega de Chave), compreendendo em um só instrumento o projeto, a construção,
equipamentos, montagem, entre outros bens e serviços necessários para a implantação de
estações, subestações e redes de distribuição de energia elétrica.
Na procura de uma capitulação jurídica para esse tipo de contrato, muitos
doutrinadores já o enxergam como uma espécie de empreitada, tratada nos artigos 610 e
seguintes do Código Civil, seria a chamada empreitada global, onde o empreiteiro se
responsabiliza pelos materiais, equipamentos e mão de obra necessários á execução da obra.
No caso, com fornecimento de obras civis e nas etapas correspondentes aos
serviços de montagem eletromecânica e instalações industriais, que fazem parte do processo de
produção dos bens que a empresa fornece conforme ilustrado no Laudo Técnico:

Fl. 5258
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

Da análise da planilha enviada pela recorrente, tem-se relacionado os seguintes
serviços realizados para a construção de estações, subestações e redes de distribuição de energia
elétrica:

Como visto acima, as receitas advindas da construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica, executadas sob o regime de empreitada ou subempreitada, são
excluídas do regime de apuração não cumulativa, não dando direito a Ressarcimento dos custos
envolvidos nesse tipo de operação.
Portanto, o que se conclui do acima exposto, é que as receitas relacionadas abaixo,
estão sujeitos a receita cumulativa, de forma que mantem-se glosa nesse ponto:
- serviços de gerenciamento: (i) serviços de engenharia e construção civil:
topografia, terraplanagem, escavações e fundações, drenagem, escavação das valetas e
revestimento, caixa de passagem, paredes corta-fogo, cerramento, casa de comando e controle
(item 17.1.1, Laudo Técnico), (ii) montagem eletromecânica: etapa de montagem de tubulações,
estruturas metálicas, cabos, hastes, eletrodutos, caixas elétricas e dutos subterrâneos (item
17.1.2); (iii) montagem dos equipamentos (item 17.1.3);

- serviço de mão-de-obra: (i) montagem no tanque tanque (item 9.8.7, Laudo
Técnico); (ii) montagem de componentes diversos, que serão utilizados para conexão do
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

transformador à rede (item9.8.8); (iii) montagem do núcleo toroidal, que consiste em fazer a fase
de bobinagem secundária do transformador de corrente (item 10.2.1).
Por outro lado, com relação aos custos com os serviços de assessoria e serviços de
comissionamento, especificado abaixo, por se tratar de apoio técnico-especializado não aplicados
à obra de construção civil, conforme determinado na Solução de Consulta COSIT no 44/2019,
tais receitas devem ser tributadas no regime não cumulativo das contribuições (PIS/PASEP e
COFINS), ensejando direito a Ressarcimento dos custos envolvidos nesse tipo de operação:
- serviços de assessoria: vinculados à fase de projetos, anterior ao início da
montagem eletromecânica da subestação sendo que os terceiros contratados executam atividades
como: (i) assessoria na elaboração de projetos de subestação descritos no item 17.1.1 do Laudo
Técnico; e (ii) perícias e análises técnicas, revisão de exigências ambientais e de segurança do
trabalho, notadamente em relação às regras da ABNT (item 18, Laudo Técnico;
- serviços de comissionamento – empregado na etapa final do processo
produtivo, consistente na verificação e certificação da regularidade de todas as instalações e
equipamentos, confirmando-se as plenas condições de uso e liberação para operacionalização. Os
testes realizados são: análise do projeto, inspeção visual, testes de equipamentos, testes de fiação,
funcional do sistema, relatórios técnico (item 17.1.4).
Por todo o exposto, deve ser revertida as glosas relacionadas com os serviços de
assessoria e serviço de comissionamento, com base no art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o,
II, da Lei n. 10.833/20037.
e) da energia elétrica utilizada como insumo:
Com relação à glosa relativa aos créditos de despesas incorridas com energia
elétrica, defende a recorrente que tais dispêndios conferem o direito ao crédito da contribuição ao
PIS e da COFINS, conforme o art. 3°, inc. III das Leis n°s 10.833/03 e 10.637/02 e que o mero
erro formal na alocação dos créditos no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) não possui o condão de modificar a essência dos fatos jurídicos geradores do direito
creditório em favor da recorrente, visto que ao invés de lançar as despesas sob a rubrica “04
energia elétrica”, por um lapso fez o lançamento sob a rubrica “02 insumos. Cita jurisprudência
deste Conselho nesse sentido.
Sem razão a recorrente.
Segundo a decisão de primeira instância o registro de créditos afetos ao consumo
de energia elétrica pode ser reconhecido, mesmo que o sujeito passivo tenha informado tais
créditos como vinculados a insumos em suas DACON e EFD – CONTRIBUIÇÕES. Contudo,
asseverou que a razão da glosa se deu diante da ausência de apresentação das notas fiscais e
demais elementos necessários para fins de creditamento.
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
razão de decidir:

7 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;

Fl. 5260
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

CRÉDITOS
RELATIVOS
À
AQUISIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
INFORMADOS COMO INSUMOS NA DACON.
A fiscalização realizou a glosa parcial de créditos de energia elétrica, nos seguintes
termos:
“Energia Elétrica como Insumo – A utilização de créditos para a despesa com
Energia Elétrica dos estabelecimentos está previsto em artigo específico e não
se relaciona como insumo intrínseco do bem a ser produzido, como descrito no
artigo 3o, IX da Lei 10.637/2002 e artigo 3o, III da Lei 10.833/2003, com a
seguinte redação:
“Energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.”
Ao lermos este artigo fica claro que, mesmo que em modo geral a apropriação
de créditos destas contribuições é bastante restrito por existir um rol taxativo de
receitas, ou seja, as despesas relativas ao consumo de energia elétrica nos
estabelecimentos comerciais da empresa. Os créditos apropriados como Bens
Utilizados como Insumos não foram aceitos por não se enquadrarem como
Energia Elétrica consumida no estabelecimento da empresa. Se tal o fosse,
deveriam estar relacionadas juntamente com as demais Despesas de Energia
Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de vapor, que dão direito a
crédito. As mesmas não foram consideradas nem demostradas nessa rubrica
pela empresa. Os itens glosados estão identificados nas colunas “Q” (Glosa) e
“R” (Motivo da Glosa) no ANEXO V1.
(...)
Foi verificado que a empresa não calculou corretamente seus créditos de
PIS/COFINS em diversas Notas Fiscais referente ao fornecimento de Energia
Elétrica. A mesma utilizou como base de cálculo o valor total da NF com o Pis e
a Cofins já embutidos nesse valor, majorando assim o crédito declarado. Foi
feita a correção da base de cálculo, excluindo da mesma o Pis/Cofins embutido.
As novas bases de cálculos obtidas estão apresentadas na coluna “AD” bem
como a glosa efetuada apresentada na coluna “AC”.
A empresa apresentou também Notas Fiscais com ICMS por substituição
tributária integrando base de cálculo do PIS e Cofins, o que não gera crédito.
Foi feita a correção da base de cálculo, excluindo da mesma o Pis/Cofins
embutido. As novas bases de cálculos obtidas estão apresentadas na coluna
“AD” bem como a glosa efetuada apresentada na coluna “AC”
Foram glosadas também as Notas Fiscais não declaradas na EFD contribuições
bem como as despesas não relacionadas com o consumo de Energia Elétrica.
O demonstrativo das glosas e os seus respectivos motivos estão elencados nas
colunas “AE” (Glosa) e “AF” (Motivo) no ANEXO V5”.
Assim, houve, em linhas gerais, duas modalidades de glosa dos créditos afetos à energia
elétrica: impossibilidade de registrar créditos de energia elétrica como insumo e
irregularidades no cálculo dos créditos.
O Manifestante, ao não concordar com tal glosa, alega que teria havido erro no DACON
ao informar créditos de energia elétrica como insumos. Relembremos as alegações do
manifestante em relação a tal ponto:
“Esclarece-se que a conclusão fiscal decorre de mero erro formal na alocação
dos créditos no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
isto porque, ao invés de lançar as despesas sob a rubrica “04 energia elétrica”,
a Manifestante por um lapso fez o lançamento sob a rubrica “02 insumos”.
Entretanto, não é possível que haja a desqualificação de todos os créditos
devidos por mero erro formal incorrido quando do cumprimento de obrigação
acessória, erro esse que não gerou nenhum ônus ao Erário, não implicou na
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

ausência de recolhimento de tributos e, portanto, não possui o condão de
modificar a essência dos fatos jurídicos geradores do direito creditório em favor
da Manifestante”.
Destarte, em relação às glosas de créditos afetos à energia elétrica, há irresignação
apenas em relação à aquisição de energia elétrica informada na DACON como insumo.
Os períodos em que houve glosa de créditos afetos à aquisição de energia elétrica
constam do Anexo V1 – Glosa de Bens Utilizados como Insumos e correspondem ao
seguinte período: janeiro de 2012 a fevereiro de 2014.
Em decorrência de o direito creditório veiculado nos autos em foco se referir ao quarto
trimestre de 2012, vemos que a matéria afeta à glosa de créditos de energia elétrica
informados na DACON como insumos integra o presente litígio.
O pretenso equívoco na informação em DACON ou EFD – CONTRIBUIÇÕES da
aquisição e energia elétrica como insumo não impede o reconhecimento do direito à
fruição de tal crédito, conforme já exposto na solicitação da segunda diligência fiscal,
sendo pertinente relembramos tal teor:
“A fiscalização se apegou a uma questão formal para negar o direito ao
creditamento, qual seja, a informação, na EFD - Contribuições, da aquisição de
energia elétrica como insumo; o sujeito passivo, por outro lado, aponta que
teria havido mero erro formal no preenchimento da EFD - Contribuições,
equívoco este que deveria ser reconhecido pelo Fisco, por conta do princípio da
verdade material.
Para apreciar se efetivamente houve um equívoco por parte do sujeito passivo
ao informar a aquisição de energia elétrica como insumo, devemos relembrar o
quanto disposto nas Leis no. 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, acerca das
hipóteses de creditamento:
Lei 10.637, de 2002
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota
de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)”.
Lei 10.833, de 2003
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento). (...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)“
Com base nas disposições legais acima transcritas, insta concluir que a
aquisição de energia elétrica, no tocante ao quanto efetivamente consumido,
permite o creditamente de PIS e COFINS, independentemente do uso. Isso não
significa, contudo, que todo o valor faturado pela empresa de energia elétrica
permita o registro de créditos de PIS e COFINS, conforme muito bem delineado
na Solução de Consulta COSIT no. 22, de 2006:
“Ou seja, como regra geral, para determinação do valor da contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o
disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65%, (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento), e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente.
Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara
ao estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica
contratada, nem tampouco o valor total da fatura de energia elétrica como
informou a consulente. Não gerando, assim, o direito a crédito os valores tais
como taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre
outros que possam ser cobrados na fatura, embora dissociados do custo
referente à energia elétrica efetivamente consumida”. (g.n.)
Sendo induvidoso o direito ao creditamento relativo à energia elétrica
consumida em todos os estabelecimentos da empresa, entendo evidente que o
contribuinte se equivocou ao informar tais créditos na EFD - Contribuições
como enquadrados no conceito de insumos (havendo direito específico ao
creditamento de determinada aquisição, não há sentido qualifica-la como
insumo). Logo, entendo que a análise do direito creditório veiculado no pedido
de ressarcimento acostados aos autos deve ser feito considerando-se a premissa
de que todas as aquisições de energia elétrica qualificadas incorretamente como
insumos permitem direito ao creditamento (ou seja, tal análise deve incluir tais
aquisições como se tivessem sido informadas no campo correto da EFD -
Contribuições - “Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob
a forma de vapor”)”.
A autoridade local, no cumprimento da segunda diligência fiscal, aponta que os crédito
afetos à energia elétrica informada como insumo nas DACON e EFD -
CONTRIBUIÇÕES não poderiam ser reconhecidos, pois o contribuinte não teria
apresentado os documentos bastantes para evidenciar o direito ao creditamento.
Literalmente, a autoridade local aponta que teria ocorrido: “Não apresentação das
Notas Fiscais, não apresentação da chave de acesso da NF-e, não demonstrando que a
despesa com Energia Elétrica foi consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
conforme previsto em artigo específico de acordo com o inciso III do artigo 3o da Lei no
10.833/2003 – COFINS e do inciso IX da Lei no 10.637/2002 – PIS”.
Em decorrência de o sujeito passivo não ter se manifestado em relação à conclusão da
segunda diligência fiscal, é imperioso adotar como escorreitas as conclusões da
autoridade local, o que acarreta o não reconhecimento dos créditos em comento.
Portanto, irretocável a decisão de piso, de forma que nego provimento ao recurso
nesse ponto.
Assinale-se por fim, que a alegação de verdade material, não se presta a suprir a
inércia daquele que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do direito invocado.
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-012.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953575/2013-45

A verdade material não deve levar a uma desregrada busca, pelos órgãos
julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada. Nesse
prisma, há que se recordar que existem regras claras, no âmbito do contencioso administrativo,
que regulam o ônus e a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em
face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios,
como aqueles do formalismo moderado, verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode
se dar às custas do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a
concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do
processo e a segurança jurídica.
De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a
realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já
em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova, de forma que afasto o pedido de conversão do julgamento em diligência.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, em face da
preclusão, e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas relacionadas
com os serviços de assessoria e serviço de comissionamento, com base no art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, desde de que devidamente comprovado.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 5264
DF CARF MF
Original